Tribunal: STF
Processo: RHC 203034
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Recurso ordinário em habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor em favor de Joabson Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.850/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática do crime descrito no art. 121 §2 ° II e IV(homicídio qualificado), do Código Penal.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alude à revogação da prisão de outros corréus, afirmando necessária a aplicação do art. 580 do CPP.
    Aponta ilicitude dos elementos de provas – interceptações telefônicas – colhidas em processo diverso, sem ter-se viabilizado o contraditório à defesa.
    Nesse sentido, aduz:
    “Nessa esteira, a prova obtida por meio ilícito, ou por meio de prova emprestada apenas será aceita se sobrevier benefício ao réu, caso contrário, devem ser extirpadas dos autos, já no caso em contento a referida prova nunca fora acostada aos autos principais, apenas foram citadas em relatório policial como fundamento para representação da prisão preventiva e para oferecimento da denúncia, o que não merece guarida”(grifo original). 
    Requer:
    01) IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni júris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede de liminar, sem audição da autoridade apontada como coatora, para que, de pronto, seja RELAXADA A PRISÃO ILEGAL, OU REVOGADA PELA DESNECESSIDADE DA MESMA, e restabelecido o direito constitucional do paciente da livre locomoção, impedindo, além de se restabelecer o império da Justiça e do Direito pátrios;
    02) No “meritum causae” seja julgado P R O C E D E N T E o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ ao Paciente, tomando por espeque o art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, PARA RELAXADA OU REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, EM FAVOR DO PACIENTE.
    03) Em consonância com o Art., 30 e 580 do Código de Processo Penal, bem como a doutrina e a jurisprudência majoritária, requer a este nobre magistrado a EXTENSÃO DO BENEFÍCIO, visto que o requerente preenche todos os requisitos necessários para concessão, eis que, o mesmo, se encontra nas mesmas condições de fato de Direito do acusado em que goza do benefício da liberdade conforme decisão de fls 213e 214 do processo nº 0500955- 94.2018.805.0141.
    04) Subsidiariamente caso não entenda pela revogação que o MM. Juízo declare à ilicitude das provas supostamente emprestada devendo estas serem descartadas do processo, visto que, nunca ocorreu seu contraditório e ampla defesa e com base na Teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual dita que a prova obtida por meio ilícito deve ser extirpada dos autos, bem como, todos os frutos dela decorrentes, declinando assim pelo trancamento da ação penal e o Relaxar a Prisão”.
    05) Ainda assim, caso não entenda pelo pedido anterior, que se digne o Nobilíssimo Julgador a SUBSTITUIR a prisão, qual seja, por qualquer uma das novas MEDIDAS ACAUTELADORAS insertas no art. 319 do CPP trazido pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Podendo ainda, se assim entender, cumular tais medidas como imperativo da mais lídima e salutar Justiça; 
    Examinados os autos, decido. 
    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 201.910/BA, com as mesmas causas de pedir e pedido.
    Em 9/6/21, neguei seguimento àquela impetração, decisão publicada no DJe em 11/6/21.
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente